Tribunal: STF
Processo: HC 59349
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JÚRI. QUESITOS. HIPÓTESE EM QUE O PRIMEIRO QUESITO
NÃO SÓ QUESTIONOU O JÚRI SOBRE O FATO, A AUTORIA, MAS, TAMBÉM,
ENGLOBADAMENTE, SOBRE CIRCUNSTANCIA QUALIFICADORA DO HOMICIDIO.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 484. SEM QUE O JÚRI RECONHECA A
OCORRENCIA DO EVENTO E SUA AUTORIA, BEM ASSIM APRECIE OS QUESITOS
CONCERNENTES A DEFESA, NÃO CABE QUESTIONA-LO SOBRE A MODALIDADE
QUALIFICADA DO DELITO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 564, PARAGRAFO
ÚNICO. NULIDADE. JULGAMENTO ANULADO. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.